Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-12.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT

Número do Protocolo: 124707/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – ARTIGOS 173, 174 E 175 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 389/2015 – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO POR DETERMINADOS ESTABELECIMENTOS – NEGATIVA QUE NÃO É DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESERVAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
Foge da competência dos Municípios, a proibição da cobrança de estacionamento, já que adentra as questões de Direito Civil, competência exclusiva da União, consoante regula o artigo 22, I, da Constituição Federal.
Conforme regula o artigo 170 da Constituição Federal, há de se preservar a livre iniciativa e a livre concorrência, desde que respeitado as diretrizes estipuladas e consagradas na Carta Magna, como o respeito à função social da propriedade.

INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Cuiabá, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso – Sindessmat, concedeu a segurança pleiteada, a fim de reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal nº 389/2015.
O Ministério Público, então, na figura de custos legis, interpõe o recurso, a sustentar, em síntese, que o Magistrado Singular não poderia ter concedido a segurança vindicada, já que a questão tratada nos dispositivos declarados inconstitucionais são de competência municipal.
Destarte, afirma que, no ato sentencial, foi registrado que a questão seria de competência exclusiva da União, pois, em teoria, seria de Direito Civil, entretanto, defende, o ora Recorrente, que a matéria seria relativa à ocupação e uso do solo urbano, o que é de competência do próprio Município.
Assim, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que seja afastada a inconstitucionalidade, e se preserve os artigos destacados.
O Município de Cuiabá, de maneira semelhante, interpõe a Apelação, a aduzir, inicialmente, que, é de sua competência legislar acerca do uso e ocupação do solo quando se trata de natureza social, ambiental-urbanística, e econômica.
Aponta, ainda, que a atividade de prestação de serviço de estacionamento, desenvolvida pelo Recorrido, é irregular, logo, é sob esta ótica que a municipalidade busca salvaguardar a sustentabilidade do local, o que impera na manutenção dos artigos.
Narra, também, que os aludidos dispositivos apenas fazem cumprir o que é regulado em Lei Federal, porquanto, não há como se manter a inconstitucionalidade, e afirma que a matéria é de competência local, ou seja, pode ser alvo da legislação municipal.
Por fim, tece mais comentários acerca dos dispositivos, a anotar que os referidos são derivados da função social da propriedade, a impactar na construção sustentável da cidade, bem como, traça uma relação dos mencionados com o princípio do poluidor-pagador.
O Recorrido, às fls. 233/252, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 263, emite seu parecer, no sentido que os Recursos de Apelação Cível devem ser providos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Cuiabá, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso – Sindessmat, concedeu a segurança pleiteada, a fim de reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal nº 389/2015.
Impera registrar, desde já, que, embora tenham sido suscitadas diversas alegações, todas tem a única finalidade de afastar a inconstitucionalidade reconhecida pelo Magistrado Singular.
No vertente caso, o reconhecimento se deu em razão de que, em tese, os dispositivos versam sobre matéria de competência exclusiva da União, o que ensejaria, por consequência, a prática realizada pelo Magistrado Singular.
É necessário destacar, também, que ambos os recursos serão analisados em conjunto.
Pois bem. A fim de uma melhor visualização da questão, inicio o julgamento a colacionar, integralmente, o que é regulado pelos artigos que foram declarados inconstitucionais:

“Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável.
§ 1º A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento.
§ 2º A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento, sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento.”

“Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente.”

“Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento.”

Como pode ser evidenciado, então, todos os dispositivos são relativos à impossibilidade da cobrança de estacionamento por parte das instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares, centros comerciais e shopping centers.
Assim como mencionado alhures, a inconstitucionalidade se deu em razão de, supostamente, esta matéria ser de competência da União, pois é relativa ao Direito Civil, o que atrai, consequentemente, a inteligência do artigo 22, I, da Constituição Federal.
Veja-se, inclusive, o que é disposto neste artigo:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
(...)”

É necessário destacar, também, que este tema se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o que é destacado pela Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O acórdão recorrido consignou que o Município não detém competência para legislar sobre a matéria constante da Lei n° 12.140/2015, qual seja, funcionamento e responsabilidade civil de estacionamento privado, e, ao fazê-lo, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que a matéria prevista no instrumento legislativo escapa ao interesse local do Município, razão pela qual dissentir do mencionado entendimento demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local questionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1218469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-2-2020 PUBLIC 13-2-2020).

No mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.
Sentença ratificada.
(N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 25/5/2020).

Apenas a título elucidativo, é certo que, além da ausência de competência, o entendimento se dá, também, a respeito dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, ambos consagrados no artigo 170 da Constituição Federal.
Ademais, é certo que não é possível acolher as razões recursais, já que os artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal nº 389/2015, de fato, serem inconstitucionais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO integralmente o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR